Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. BOA-FÉ DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido "para declarar que a Administração não pode cobrar o que pagou ao autor indevidamente a título de ATS, objeto do processo administrativo cujos autos tomaram o número 00060-00120555/2024-39, confirmando, assim, a tutela de urgência" (ID 67297678).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67297680). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não merece prosperar a alegação de que o requerente teria recebido as quantias em debate de boa-fé, uma vez que a averbação ocorreu no ano de 2010 e em momento algum lhe foi concedido Adicional de Tempo de Serviço (ATS). Aduz que, conforme decidido pelo STJ, em casos de erros operacionais, o servidor deve efetuar a devolução dos valores indevidamente recebidos. Menciona que, ainda que não se vislumbre má-fé na conduta adotada pelo autor, não há no ordenamento jurídico pátrio nenhuma vedação à repetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé por servidor público. Afirma que esse dever de reparação é imperativo ético-jurídico e não depende, para sua observância, de previsão legal explícita. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Sem contrarrazões.II. Questão em discussão5. Saber se é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo autor a título de adicional por tempo de serviço.III. Razões de decidir6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.7. De acordo com a tese fixada no Tema 1.009 pelo STJ, "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Houve a modulação de efeitos, aplicando-se esta tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrido em 19/05/2021. Verifica-se que a ação foi ajuizada em 24/04/2024. Dessa forma, cabível a aplicação do Tema 1.009 do STJ.8. No caso em análise, houve erro operacional cometido pela Administração Pública, que consistiu na utilização do tempo de serviço averbado nos registros do autor apenas para fins de aposentadoria no cálculo do adicional por tempo de serviço. Pois bem, verifica-se que o recorrido não teve nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, bem como não teve qualquer participação no erro operacional da Administração Pública, o que afasta a hipótese de má-fé. Além disso, como é cediço, os cálculos relativos às verbas salariais se mostram complexos, o que torna difícil a percepção, pelo servidor, de eventual equívoco em seu contracheque. Vale notar que a averbação foi realizada em janeiro de 2010 (ID 67295348 - Pág. 5) e a constatação do erro por parte da Administração Pública somente se deu em março de 2024, ou seja, após quatorze anos. Portanto, resta caracterizada a boa-fé do recorrido no recebimento do adicional de tempo de serviço, de modo que, à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível o ressarcimento ao erário.9. A jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes tem reconhecido a boa-fé de servidores públicos que recebem o valores a maior decorrentes de erro da própria Administração e que são de difícil percepção, diante da complexidade dos cálculos elaborados pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 1668545, 07060063020218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023; Acórdão 1692603, 07048264220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023; Acórdão 1795950, 07248185220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.IV. Dispositivo e tese10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.